Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. LEI No 13.188/2015. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. DECADÊNCIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA. DIREITO DE RESPOSTA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas.
2. Configurada a necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, bem como demonstrada a utilidade do provimento jurisdicional invocado, revela-se presente o interesse de agir da parte.
3. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.
4. Tendo a parte autora observado o prazo estabelecido no artigo 3o da Lei no 13.188/2015, não há que se falar em decadência.
5. O direito de resposta, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso V, tem por intuito equilibrar as partes envolvidas (direito à chamada “paridade de armas”), servindo como limitador à liberdade de imprensa, disposta no artigo 220, §1o, da Constituição Federal, coibindo o seu exercício abusivo.
6. A Lei no. 13.188/2015 regulamenta o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.
7. Se a matéria veiculada reveste-se apenas de caráter informativo, sem aptidão para ofender atributos da personalidade, não há razão para reconhecer o exercício do direito de resposta.
8. Apelação conhecida, preliminares e prejudicial rejeitadas e, no mérito, não provida.